Tribunal: TJSP
Processo: 1502891-03.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-31
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2001 – Reconhecimento da prescrição direta – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.